Tribunal: TJMT
Processo: 0005525-48.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005525-48.2017.8.11.0013 - COMARCA DA ...
EMBARGANTE: YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
EMBARGADO: LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO CRUZ - EPP, GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., visando sanar a omissão, em tese, ocorrida no acórdão que proveu o recurso de apelação cível, interposto por LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO CRUZ e outro, para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Pois bem. Antes do julgamento dos embargos, as partes aviaram petitório informando a realização de acordo, instrumento assinado por todas as partes.
É o relato necessário.
Decide-se.
Com efeito, aplica-se à hipótese o disposto no art. 932 do CPC, o qual estabelece que:
"Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...)".
Nesse sentido, verifica-se que as partes, entabularam o acordo de maneira espontânea, requerendo a homologação e arquivamento da lide.
Com efeito, o acordo realizado em juízo faz sentença com resolução de mérito:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
III - homologar:
[...]
b) a transação; [...]”.
Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, bem como homologo desistência ao recurso.
Intimem-se.
Após, baixa ao primeiro grau.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora